Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004120-57.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
EMBARGADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de embargos contra decisão de extinção de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO por ausência de assinatura em procuração.
A parte embargante sustenta, em sua, que, “Acredita-se que possa ter ocorrido alguma falha do sistema do PJE para que no momento em que se realize o download do documento não se visualize a assinatura, contudo, Excelência, a procuração juntada aos autos está legitimamente assinada pelo Excelentíssimo Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, conforme acima demonstrado, caracterizando-se, desta forma, data vênia, erro material da Decisão de Id. 99480975, por, data máxima vênia, ter esta sido equivocada ao fundamentar a extinção em uma premissa equivocada, já que a procuração juntada aos autos foi juntada no tempo concedido por Vossa Excelência, conforme Id. 89728966, e devidamente assinada, como já destacado”.
Requer o acolhimento dos embargos e o prosseguimento do feito (id. 100834465).
Sem resposta aos embargos (id. 102750972).
A douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento dos embargos (id. 105146976).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Com razão a parte embargante.
De fato, ao se realizar o download do processo em PDF de maneira completa, a procuração de id. 90780534 aparece sem qualquer assinatura.
Entretanto, em aferição isolada do documento nos andamentos do processo no PJE, verifica-se que está devidamente “Assinada de forma digital por MAURICIO FERREIRA DE SOUZA: 40855740949”.
Portanto, o equívoco sistêmico, prejudicial à parte, deve ser superado, de modo que o feito deve ter seu devido prosseguimento.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos, reformo a decisão de extinção do feito e determino seu devido prosseguimento.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora